Tribunal: STF
Processo: HC 218413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Wildson Josias de Moura, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 700.278/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mas o pagamento de 3 (três) dias-multa, como incurso nas iras do art. 155, §§ 2° e 4°, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (fls. 37-45). 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 47-52. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois que a res furtiva era material destinado a descarte, sucata, como afirmou a suposta vítima. 



    Afirma que o paciente laborou em erro de tipo, porquanto pensou que as coisas subtraídas eram lixo. 



    Sustenta a aplicação do princípio da insignificância. 



    Aponta ser ínfimo o valor da res furtiva. (eDOC 4, p. 14)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPE/SP insiste no pedido para que seja aplicado ao caso o princípio da insignificância.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, em 11 de outubro de 2018, por volta das 09h30min., nas dependências do estabelecimento denominado “Colégio Da Vinci”, situado na Rua Antônio Diniz, nº 340, Jardim Montezuma, neste município e comarca, WILDSON JOSIAS DE MOURA, já qualificado a fl. 04, subtraiu, para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, a saber, duas peças de alumínio, avaliadas em R$150,00 (consoante auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 06), pertencentes a estabelecimento vítima acima descrito. 



    Ao que se apurou, na ocasião acima mencionada, o denunciado, previamente intencionado à prática de crimes contra o patrimônio, escalou o alambrado que guarnece o colégio e ingressou no local, de onde subtraiu placas de alumínio. Ato contínuo, evadiu-se em posse dos bens. 



    Ocorre que os fatos foram comunicados a Policiais Militares, os quais, em diligências, avistaram WILDSON pela via pública em posse das placas furtados. Assim, o denunciado foi abordado e detido. “(eDOC 2, p. 1)



    Extraio trechos da sentença:



    “O representante da empresa vítima Geraldo de Gaspe confirmou os fatos. Disse que o acusado pulou a grade da escola para pegar materiais que seriam descartados pela escola, sem muito valor econômico, mas que seria vendido como sucata. O depoente viu o réu pular o alambrado da escola e correu atrás dele, que fugia com os objetos na cabeça. Acredita que o acusado, momentos antes, amontou o material que seria subtraído (fls. 134/139 e mídia). 



    […]



    O policial militar Claudio Donizete Leite, ouvido perante a autoridade policial, relatou que estava em patrulhamento quando foram acionados via COPOM, para atenderem a ocorrência, na qual um indivíduo adentrou as dependências do Colégio Da Vinci. Lá chegando, mantiveram contato com Geraldo De Gaspe, o qual informou que um desconhecido havia adentrado e subtraído algumas placas de alumínio, na sequência o mesmo se evadiu. Como ele descreveu as características físicas e indumentárias do autor, realizaram diligências, sendo que visualizaram o indivíduo, abordando-o e recuperando os objetos. O meliante foi identificado como sendo o acusado, bem como já era conhecido dos meios policiais pra prática dos furtos. Dada a voz de prisão e encaminhado ao Plantão Policial, a vítima o reconheceu como sendo o autor do crime (fls. 11). 



    […]



    O princípio da insignificância jurídica ou da bagatela não pode ser aplicado às hipóteses típicas penais previstas em lei. O princípio da intervenção mínima do Estado deve servir como orientação ao legislador para a tipificação dos delitos. A partir do momento em que uma determinada conduta é erigida à categoria de infração penal, não se pode mais alegar que seja ela insignificante, de bagatela ou desprezível penalmente. Não há que se argumentar em “inexigibilidade de conduta diversa”. No direito brasileiro tais teses ainda não adquiriram foros de cidadania, de molde a excluir a tipicidade penal.” (eDOC 2, p. 28)



    Como se vê, o paciente foi condenado por ter furtado objetos que, segundo a própria vítima (uma escola), seriam descartados.



    O Juízo de primeiro grau indeferiu a aplicação do princípio da insignificância porque, segundo ele, “A partir do momento em que uma determinada conduta é erigida à categoria de infração penal, não se pode mais alegar que seja ela insignificante, de bagatela ou desprezível penalmente”. Ainda segundo o magistrado, “No direito brasileiro tais teses ainda não adquiriram foros de cidadania, de molde a excluir a tipicidade penal.”



    O direito brasileiro reconhece, por meio do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, o princípio da insignificância como causa de exclusão da tipicidade material.



    É bem certo que sua aplicação deve ser avaliada em cada caso e o magistrado, seguramente, é livre para decidir. O que não se pode admitir é a negação da existência da Suprema Corte e de seu entendimento.



    Quanto ao mérito, inobstante a escalada do muro, penso que, excepcionalmente, o caso comporta concessão da ordem.



    É que o paciente, primário, pulou o muro de um estabelecimento comercial para furtar objetos que, segundo a própria vítima, seriam descartados.



    Destaco que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois os objetos foram devolvidos à vítima, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, concedo a ordem para aplicar o princípio da insignificância e determinar a absolvição do paciente.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente